Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702627-61.2023.8.07.0000 Agravante(s) Kibag Brasil Ltda Agravado(s) Banco do Brasil S/A Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kibag Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 141783996 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, processo n. 0707782-76.2022.8.07.0001, determinou à autora, não ao réu, que carreasse aos autos a prova relacionada ao processo administrativo por ela referido. A decisão possui o seguinte teor: 1. Levando em consideração os pontos a serem esclarecidos pelas testemunhas indicadas pela autora, reputo desnecessária a sua oitiva por não vislumbrar utilidade ao esclarecimento do ponto controvertido fixado no item 11 da decisão de Id 133710449. 2. Diante do ônus da prova imputado à autora e pelo fato de figurar como interessada no processo de investigação administrativo indicado na petição de Id 135397849, intimo a requerente a, caso haja interesse, carrear aos autos a referida prova no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra. 3. Desde já, ressalto que atuará este Juízo apenas na hipótese de negativa injustificada da instituição em fornecer a documentação, devidamente comprovada nos autos. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 142696550 do processo de referência), foram acolhidos parcialmente nos seguintes termos (Id 144319739 do processo de referência): 1. Por meio da petição de Id 142696550, a requerente opôs Embargos de Declaração face à decisão de Id 141783996. Alega, em síntese, contradição deste Juízo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha EIMAR DA NOBREGA BEZERRA MACHADO, além de contradição na determinação de que a parte carreie aos autos prova anteriormente determinada ao réu. 2. Em parte, razão assiste à embargante. 3. Face às considerações e esclarecimentos realizados, revendo detidamente o feito e sobretudo em atenção ao ônus da prova imputado ao autor, revejo o entendimento anteriormente exarado e, em razão da demonstrada possibilidade de que a oitiva da testemunha contribua para elucidar o ponto controvertido fixado, acolho o recurso e atribuo-lhe efeitos infringentes quanto a este ponto. 4. Quanto à determinação de que a autora carreie aos autos a prova relacionada ao processo administrativo mencionado na petição de Id 135397849, esta se deu pelo fato de o réu já ter sido intimado para a providência (item 1 da decisão de Id 135421724), em atenção, sobretudo, ao Princípio da Cooperação. Tendo em vista que o réu quedou-se inerte quanto à providência (certidão de Id 141298274), a renovação de sua intimação é manifestadamente inócua. Tal fato aliado ao ônus da prova imputado ao autor e à sua condição de legítimo interessado na obtenção dos documentos diretamente da instituição financeira levaram o Juízo a intimar a requerente para, caso queira, carrear a prova, haja vista que é de seu interesse desincumbir-se do ônus. 5. Ademais, a troca de e-mails de Id 132984036 não evidencia a negativa injustificada da instituição financeira em fornecer as informações, denotando apenas que estavam sendo realizadas diligências a fim de autorizar o repasse das informações aos requerentes. Neste ponto, o embargante anseia a modificação do entendimento exarado, motivo pelo qual deverá utilizar-se do meio processual adequado para obter a sua pretensão. 6. Isto posto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 142696550 e, neste ponto, atribuo-lhes efeitos infringentes a fim de deferir a oitiva da testemunha EIMAR DA NÓBREGA BEZERRA MACHADO, mantendo incólumes os demais itens da decisão embargada. Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43057167), defende a inversão do ônus da prova, porque apenas o réu teria condições de trazer aos autos o processo administrativo em que apurada a fraude objeto do processo de conhecimento. Diz lhe ter sido extrajudicialmente negada a referida documentação, motivo pelo qual deve ser imposto o ônus probatório à instituição financeira ré. Invoca o inciso VIII do art. 6o do CDC. Discorre sobre o ônus da prova. Colaciona jurisprudência no sentido de dito encargo poder ser invertido quando somente o banco tem sob seu poder os documentos necessários. Destaca se tratar de relação consumerista. Diz aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Menciona sua vulnerabilidade material e hipossuficiência processual como consumidor. Cita orientação expressa na Súmula 279, STJ. Requer seja provido o presente recurso, para ser aplicado ao caso o art. 6o, VIII, CDC, e ordenado ao réu/agravado a juntada aos autos do processo administrativo investigativo, sob pena de multa por descumprimento. Guia de preparo e comprovante de recolhimento das custas respectivamente aos Ids 43057181 e 43057177. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, após decisão de saneamento e de organização do processo disciplinada pelo art. 357 do CPC que, dentre várias deliberações, atribuiu o encargo probatório às partes segundo o critério ordinário de distribuição estática do ônus da prova, de acordo com o disposto no art. 373, I e II, do CPC, determinou à autora a produção da prova que buscava ser apresentada pela parte ré. Quanto à decisão de saneamento, assim diz o art. 357 do CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) No caso, temos uma particularidade, pois a decisão saneadora foi efetivamente proferida em 15/8/2022 (Id 133710449 do processo de referência), nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais, proposta por KIBAG BRASIL LTDA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 2. Relata a autora, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária, a qual resultou na movimentação indevida de R$ 5.570.000,00, mediante a alteração da senha do seu representante legal. 3. Aduz que o banco réu logrou êxito em efetuar o estorno dos valores objeto da fraude. 4. Narra, não obstante, ter suportado prejuízos na ordem de R$ 34.072,75, em decorrência de multas e juros de mora dos compromissos financeiros atrasados, bem como de gastos de deslocamento para a solução do problema. 5. Assevera, ainda, ter sofrido danos de ordem extrapatrimonial, cuja compensação deve se dar mediante o pagamento da quantia de R$ 1.500.000,00 pelo réu. 6. O réu, por sua vez, defende preliminarmente a incorreção no valor atribuído à causa. No mérito, alega que o montante pleiteado a título de danos materiais foi apenas presumido, não tendo a autora suportado qualquer violação à sua honra subjetiva, a afastar a compensação por danos morais postulada. 7. É o breve relatório. Decido. 8. De início, reputo descabida a impugnação ao valor da causa, pois a importância a esta atribuída corresponde ao proveito econômico pretendido pela autora, traduzido nos pleitos de compensação por danos morais e de indenização por danos materiais, sendo a adequação das quantias perseguidas matéria adstrita ao mérito. 9. Rejeito, pois, a preliminar aventada. 10. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 11. A controvérsia está pautada na responsabilidade do réu pelos danos oriundos da fraude bancária relatada na peça de ingresso. 12. Embora a autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe a teoria do finalismo aprofundado, a qual permite o reconhecimento de sua condição de consumidora, contanto que identificados elementos que a tornem vulnerável frente ao fornecedor. 13. No caso em tela, a sujeição da autora, destinatária final dos serviços prestados, à fraude bancária narrada a coloca em posição de vulnerabilidade, notadamente por não dispor de recursos para evitá-la, obrigação que incumbe eminentemente ao réu. 14. Evidente, portanto, sua vulnerabilidade, suficiente a atrair a aplicação da teoria do finalismo aprofundado. 15. Em que pese a incidência das normas protetivas do consumidor, não se cogita de inversão do ônus da prova, pois o caso impõe a análise de prova eminentemente documental, não havendo hipossuficiência da autora no que tange à demonstração do seu direito, notadamente com relação à violação à sua honra objetiva e aos danos materiais efetivamente suportados. 16. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 17. Ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 18. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 19. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. (grifos nossos) Como se vê, na referida decisão o juiz delimitou as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, IV do CPC), providência própria do saneamento, bem como declarou expressamente que, a despeito de reconhecer se tratar de relação consumerista, não seria caso de inversão do ônus da prova, tendo deferido às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações com base no art. 357, §1o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, e especificarem as provas que pretendiam produzir. A agravante peticionou nos autos em 31/8/2022 (Id 135397849 do processo de referência) indicando as provas que pretendia produzir, no caso, testemunhais, tendo indicado o rol de testemunhas, ocasião em que formulou pedido para que o réu fizesse juntada aos autos do “processo de investigação administrativo, realizado pelo mesmo, bem como as imagens das câmeras de segurança da agência do Banco do Brasil de Itajobi/SP no momento que solicitam a troca das credenciais do Sr. Alessandro, fato já apurado pelo Requerido. Estas informações são importantíssimas antes da designação da audiência”. O juízo primário, em que pese já tivesse delimitado o ônus probatório, atendeu o pedido da parte autora na decisão de Id 135421724 do processo de referência, determinando a intimação do “requerido para carrear aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do processo de investigação administrativo mencionado na petição de Id 135397849”, sem qualquer previsão de penalidade. Devidamente intimada a parte ré, esta quedou-se inerte, o que levou o juízo a quo a proferir a decisão ora agravada, na qual, considerando o ônus da prova da parte autora, determinou à mesma a juntada aos autos do documento, com a ressalva de que a atuação do juízo se daria apenas em caso de negativa injustificada da instituição em fornecer a documentação. Verifico, assim, que a agravante, em um primeiro momento, em nada se manifestou quanto à questão da distribuição do ônus da prova constante da decisão de saneamento, a despeito de ter-lhe sido ofertado prazo para tanto, nos termos do art. 357, §1o, CPC, vindo a se manifestar apenas quando retificado o entendimento pelo juízo acerca da atribuição da responsabilidade para a apresentação da documentação por ela solicitada. Apesar da insurgência da agravante, verifico possuir a decisão saneadora regramento próprio de impugnação. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, embora não haja preclusão. E, ainda que não seja condição de recorribilidade, os esclarecimentos podem provocar o reexame da questão pelo próprio órgão judicial prolator da decisão, porque o pedido de esclarecimento ou de ajustes propicia evidente efeito regressivo, com a devolução da matéria para reapreciação. A parte recorrente, contudo, não comprovou ter se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo para não o ter feito. Certo é que, com o pronunciamento judicial sobre esclarecimentos ou ajustes às deliberações tomadas no saneamento, a decisão se torna estável até o julgamento da lide e, por esse motivo, não é imediatamente recorrível. Assim, não há como se pensar em saneamento do feito apartado da fixação da matéria de fato e quem deveria provar esses fatos, além da fixação da matéria de direito que importará e influenciará o julgamento do mérito e quem deverá produzir a prova. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação e distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do art. 373, I e II, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à regra inscrita no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe sobre o ônus ordinário da prova. Confira-se a redação do art. 373, § 1o, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Nessa senda, o pronunciamento do ônus de produção de determinado fato, calcada apenas no 373, I e II, do CPC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Ademais, foi explicitado, no pronunciamento atacado, que a distribuição do ônus da prova seguiria a regra ordinária em relação ao que cabe à parte autora e à parte requerida, afastando a aplicação ao caso da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB. Não se insere, tampouco, no rol taxativo estabelecido pelo preceito legal a decisão interlocutória que tenha deferido o pedido de produção de provas, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise, que deferiu a produção de prova segundo o critério ordinário de distribuição para comprovação da fraude perpetrada, com o fito de elucidar os pontos controvertidos fixados na ocasião. Não só. No caso, a agravante requer expressamente a aplicação ao caso do art. 6o, VIII, CDC, por se tratar de relação consumerista, o que foi explicitamente afastado pelo julgador a quo. Com efeito, segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (grifo nosso). De fato, conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que não determina a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente a inversão do ônus probatório e examinou o atendimento aos pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC, não o aplicando ao caso, mesmo em se tratando de relação de consumo. Trago à colação estudo doutrinário sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito (https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/): A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento negativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Também aqui, entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB, porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência consolidada sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Tribunal Superior, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. Portanto, não estando, igualmente, sob esta perspectiva, tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à recorrente sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente quando nada discorreu acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ora, se a parte se insurge contra a decisão relativa à produção de provas ao argumento de não ser seu esse ônus, nenhum dever se impõe à parte para proceder em desacordo com seu entendimento, a quem é lícito, inclusive, manter-se inerte, certa de que a discussão sobre as consequências advindas de correspondente postura é franqueada em eventual recurso de apelação. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) (grifos nossos) Portanto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Dessarte, verificada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora